Tribunal: TJES
Processo: 0030184-64.1998.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030184-64.1998.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DA SERRA e outros
APELADO: RENCAR COMDE PECAS E MANUTDE VEICULOS LTDA e outros
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA APÓS CIÊNCIA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta pelo Município de Serra contra sentença que decretou a prescrição intercorrente em execução fiscal ajuizada em 04-12-1998, em razão da dele após ciência em 15-04-2009 da não localização de bens penhoráveis. O apelante alegou nulidade da sentença por violação ao contraditório e por ausência de fundamentação, bem como defendeu que sua atuação processual afastaria a prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) verificar se houve violação ao contraditório ou ausência de fundamentação que justifique a nulidade da sentença; (II) definir se estão presentes os pressupostos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente, com base no art. 40 da Lei n. 6.830/80 e na jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O contraditório foi plenamente assegurado, conforme despacho que intimou o exequente para manifestação, e posterior petição protocolada pelo Município antes da prolação da sentença.

A sentença apresenta fundamentação clara, delimitando os marcos temporais da prescrição conforme a Tese 4.5 do REsp 1.340.553/RS.

O prazo prescricional teve início em 15-04-2010, após ciência da não localização de bens em 15-04-2009, com consumação em 15-04-2015, sem qualquer causa legal de interrupção ou suspensão válida.

O mero peticionamento da Fazenda Pública, desacompanhado de efetiva citação ou constrição patrimonial, não tem o condão de interromper o prazo prescricional, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Tese 4.3 e Tese 568).

A fluência dos prazos prescricionais é automática, independentemente de despacho formal de arquivamento ou suspensão, bastando a ciência da inexistência de bens penhoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O contraditório se considera respeitado quando há intimação expressa da Fazenda Pública para manifestação antes da decretação da prescrição.

A fluência do prazo prescricional intercorrente tem início automático com a ciência da Fazenda sobre a não localização de bens penhoráveis, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/80.

O mero peticionamento em juízo, desacompanhado de citação válida ou de constrição patrimonial, não interrompe nem suspende o prazo prescricional.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 6.830/80, art. 40; CPC, art. 921, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14-08-2013; STJ, AgInt no AREsp n. 1.165.108/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18-02-2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0030184-64.1998.8.08.0048.

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA.

APELADO: RENCAR COMÉRCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Trata-se de apelação interposta pelo Município de Serra contra respeitável sentença que decretou a prescrição intercorrente do crédito tributário em cobrança na execução fiscal que propôs contra a apelada.

Sustentou o recorrente, em síntese, que a sentença padece de nulidade por
error in procedendo
, por violação do contraditório, porque não foi intimado antes da decretação da prescrição, conforme art. 921, § 5º, do Código de Processo Civil.

Contudo, a alegação não merece prosperar porque verifica-se que o juízo
a quo
proferiu o despacho de id 14350324, determinando a “intimação do exequente para ciência e manifestação, no prazo de 10 (dez) dias”, acerca da evidenciada prescrição intercorrente. Em resposta, o Município protocolou a petição id 14350325, na qual se opôs longamente à tese da prescrição, e somente após o pleno exercício do contraditório é que foi proferida a sentença.

Também diferente do alegado pelo apelante, a sentença (id 14350326) não incorreu em ausência de fundamentação, porque fixou os marcos temporais conforme a Tese 4.5 do REsp 1.340.553/RS: (I) ciência da não localização de bens (15-04-2009); (II) início da prescrição (15-04-2010); e (III) consumação (15-04-2015). A alegada contradição (uso de “aparente localização”) também inexiste, pois o texto original é claro ao afirmar que “não foram localizados bem dos executado(s)”.

Verifica-se que a execução fiscal foi ajuizada em 04-12-1998. O juízo
a quo
consignou que “apesar citado(s), não foram localizados bem dos executado(s), tendo a Fazenda Municipal sido cientificada desses fatos em 15/04/2009”.

Diante desse cenário, a respeitável sentença decretou a prescrição intercorrente, fixando como marco inicial da contagem a data de ciência da Fazenda acerca da não localização de bens (15-04-2009). E sendo assim, concluiu, acertadamente, que o prazo prescricional de cinco anos, somado ao ano de suspensão, findou-se em 15-04-2015.

A sentença fundamentou-se no art. 40 da Lei n. 6.830/80 e na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.340.553/RS, que assentou: "2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal".

Desta forma, os autos demonstram que, após a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização de bens em 2009, não houve nos autos quaisquer atos capazes de suspender ou interromper o prazo prescricional antes de 2015. O “mero peticionamento” (id 14350325), ocorrido apenas em maio de 2024, não tem o condão de retroagir tampouco interromper a prescrição.

Ademais, o mesmo precedente vinculante (REsp n. 1.340.553/RS) esclarece que "3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é [...] No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens [...] e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. [...] O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege".

O apelante também sustentou que seu comportamento foi diligente, sendo isso demonstrado pela petição id 14350325, e por isso afastaria a prescrição. Contudo, a tese firmada pelo STJ (Tese 4.3 no REsp 1.340.553/RS) é explícita em sentido contrário: "4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens".

Oportunamente, colaciono outro julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça que reforça a tese:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente” (AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014). 2. “A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens” (Tese 568 do STJ). [...] (AgInt no AREsp n. 1.165.108/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18-02-2020, DJe de 28-02-2020.)

Considerando que o Município teve ciência da não localização de bens em 15 de abril de 2009, a partir desta data, iniciou-se automaticamente o prazo de suspensão de 1 (um) ano, findo o qual, em 15 de abril de 2010, teve início o prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Durante esse período (2010-2015), as diversas diligências que o apelante alega ter tentado (e que a jurisprudência do TJES citada no recurso supostamente ampararia) mostraram-se infrutíferas, não servindo para interromper a prescrição, conforme Tese 4.3 do STJ.

Assim, o prazo prescricional consumou-se em 15 de abril de 2015. A petição id 14350325, protocolada em maio de 2024, ocorreu quando o crédito tributário já se encontrava extinto pela prescrição há nove anos, não possuindo o condão de restabelecer a obrigação. A ausência de despacho formal de suspensão ou arquivamento não impede o reconhecimento da prescrição, pois, conforme a mencionada tese firmada pelo STJ, a fluência dos prazos é automática.

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.